Tribunal: TJMT
Processo: 0008685-82.2017.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008685-82.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIA AUGUSTINHO - CPF: 012.432.661-71 (APELADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARIA LUCILENE CARVALHO PINTO DA SILVA - CPF: 018.216.561-21 (ASSISTENTE), EDMAR WASHINGTON DE OLIVEIRA TELES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS CUNHA ROCHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – PROVA JUDICIALIZADA INSUFICIENTE A COMPROVAR A ALEGADA IMPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO PELA ACUSADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRESENÇA DOS ELEMENTOS EXIGIDOS PELO TIPO PENAL CULPOSO
–
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Cediço que para a prolação do decreto condenatório, faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal.

Na hipótese, diante da inexistência de provas, inequívocas e reforçadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acerca da imprudência imputada à apelada na condução do veículo automotor, elemento essencial para a tipicidade do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, é acertada a conclusão absolutória, aplicando-se na hipótese o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

MÁRCIA AUGUSTINHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0008685-82.2017.8.11.0045, na qual o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
com
fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, julgou improcedente a denúncia e
absolveu

MÁRCIA AUGUSTINHO
da imputação da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no
art. 302,
capu
t, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Inconformado, objetiva o
Parquet
, por meio das razões recursais constantes no ID 221871195
, a reforma do r.
decisum
e subsequente
condenação
da acusada nos termos da denúncia, asseverando que as
provas coligidas nos autos evidenciam a violação de dever objetivo de cuidado
, pois, agindo com imprudência, a ora apelado teria dado causa à morte da vítima, razão pela qual deve ser responsabilizada criminalmente.

Nas contrarrazões encontradas no ID 221871202, a denunciada rechaça os argumentos da acusação e requer seja negado
provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no
no parecer de ID 230877172
pelo conhecimento e
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID 221871193), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, afigurando-se a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a peça acusatória que no dia 16 de julho de 2017, por volta das 11h00min, no cruzamento da Rua Érico Veríssimo com a Rua Rui Barbosa, Bairro Parque das Américas, na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a ré
MÁRCIA AUGUSTINHO
agiu com imprudência ao conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não adotando a atenção devida e com isto deu causa à morte da vítima
Matheus Cunha Rocha,
praticando homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Regularmente processada a ação penal,
o d. juízo
a quo
reconheceu a insuficiência probatória em relação à imprudência atribuída à ré e a

absolveu
do delito de homicídio culposo, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Em face da sentença absolutória, exsurge inconformado o
Parquet
perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum.

1.

Da pretensão condenatória
:

À vista do relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
objetiva
a
condenação
da ré pelo cometimento do ilícito do art. 302 do CTB descrito na inicial acusatória, asseverando que as
provas coligidas nos autos evidenciam que
MÁRCIA AUGUSTINHO violou dever objetivo de cuidado
e, agindo com imprudência, deu causa à morte da vítima, razão pela qual deve ser responsabilizada criminalmente.

Contudo, o pleito não deve ser acolhido.

Na hipótese dos autos, a
materialidade
da infração penal

se apresenta devidamente comprovada, consubstanciada nos elementos cognitivos amealhados aos autos, a exemplo do boletim de ocorrência de ID 221871158 - Pág. 25/27, do laudo de constatações de sinais de embriaguez juntado no ID 221871158 - Pág. 29/30, do auto preliminar realizado no local do crime anexado no ID 221871158 - Pág. 33/40, da certidão de óbito juntada no ID 221871158 - Pág. 44, do laudo pericial de necropsia visto no ID 221871158 - Pág. 46/49, além dos depoimentos colhidos em ambas as etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, não há dúvidas de que a apelada era a condutora do veículo que colidiu com a bicicleta ocupada pela vítima, conforme as declarações apresentadas pela própria ré à autoridade policial e em juízo, mesma oportunidade em que negou ter feito a ingestão de bebida alcoólica na manhã do acidente, conduzia em velocidade compatível com a via, aproximadamente 30 ou 40km/h, mas foi surpreendida pela bicicleta da vítima, pois tinha sua visibilidade reduzida em razão de uma carreta que estava parada na faixa de rolamento. Outrossim, diante do impacto e início de seu estado de choque acabou por acelerar o veículo, parando alguns metros à frente, chorando e gritando (ID 221871158 - Pág. 17/19 e ID 221871159 - Pág. 12).

Em juízo, a acusada ainda especifica ter requerido aos policiais a realização do teste de etilômetro, o que lhe foi negado, sem maiores justificativas.

Nesse ponto, as declarações judiciais do investigador da polícia civil,
Valdinei Carlos Rafalski
convergem com a narrativa da ofendida, como bem registrado na r. sentença, cumprindo destacar:
“que verificaram que a condutora do veículo estava na preferencial e que
a vítima conduzia uma bicicleta e descia uma ladeira pequena, em velocidade, quando adentrou na via em que a Márcia conduzia o veículo
. O investigador narrou ainda que
na esquina do local da colisão havia um caminhão grande estacionado, o que dificultava a visibilidade de Márcia para evitar que o acidente acontecesse
, motivo pelo qual
entende que a fatalidade ocorreu porque o menino adentrou na frente do veículo que a ré conduzia
. Ademais, informou que não conseguiram verificar a velocidade do veículo durante a colisão” sic
ID 221871190 - Pág. 2.

A testemunha também consignou o
insucesso na determinação da velocidade desempenhada pelo veículo da acusada
e, ao ser especificamente questionado acerca dos supostos sinais de embriaguez apresentados pela ré, elucidou se recordar apenas do odor etílico e do extremo nervosismo, atribuindo este último ao contexto do acidente, contudo, não sabia precisar as razões pelas quais não foi realizado teste específico acerca da embriaguez da ré (ID 221871159 - Pág. 12/14).

As declarações do policial militar
Bruno Rangel Fully
revelam memórias vagas da ocorrência, se tratando de um atropelamento cuja vítima já havia sido socorrida por terceiros e a ré se encontrava abalada com a situação, tendo esta última apresentado odor etílico e confirmado a ingestão de bebida alcoólica.

Nada obstante a investigadora
Jaqueline Balotin
replique em juízo as declarações apresentadas extrajudicial por
Petrociam Felipe da Silva
(ID 221871158 - Pág. 12/13), no sentido de que a ré trafegava em velocidade acima do permitido, a própria agente pública afirmou
não ter sido possível confirmar tal fato, dada a não realização de perícia técnica, bem como
não poder precisar a causa do acidente
. Outrossim, asseverou que a vítima apresentava odor etílico, olhos vermelhos e nervosismo, bem como
teve conhecimento de que o teste de etilômetro não foi realizado por
ausência equipamento
.

A propósito, tal aspecto além de robustecer a veracidade da versão apresentada pela recorrida também mitiga a veracidade dos termos constantes no termo de ID 221871158 - Pág. 29/30 onde são apontados como sinais de embriaguez, olhos vermelhos, soluços e é registrada a ficta recusa da ré em
“submeter-se ao teste, exames ou perícia que permitiriam certificar o seu estado” sic
.

Delineado o acervo probatório, cumpre anotar que a caracterização dos delitos culposos, para além dos elementos inerentes à tipicidade
– conduta, nexo de causalidade, resultado e adequação típica,
reclama, ainda, a presença de dois elementos especiais, a saber, a
violação de um dever objetivo de cuidado
e a
previsibilidade do resultado danoso.

Além do que, é cediço a exigência de todo aquele que trafega com veículo automotor um cuidado objetivo, que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito, pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária, conforme ensina Damásio de Jesus:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime
. Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego, o fato é típico
. A tipicidade da conduta conduz à sua ilicitude. (...).”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei no 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006) – destaquei.

Nesse contexto, o delito em questão, tipificado no art. 302,
caput
, da Lei n.o 9.503/97, possui como elemento subjetivo a culpa, que consiste em um
comportamento voluntário e desatencioso
que se volta a um objetivo, seja ele lícito ou ilícito, e produz um resultado ilícito, que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e por isso mesmo poderia ter sido evitado.

Na hipótese em apreço, infere-se do provimento jurisdicional combatido que aquele d. juízo
a quo
, ao realizar a análise dos elementos de convicção acostado nos autos, notadamente a prova testemunhal angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, entendeu pela insuficiência deste para a formação de juízo de certeza quanto à prática do homicídio culposo.

Por sinal, a despeito do destacado pelo
Parquet
, o magistrado singular bem destacou:

“[...] Portanto, no que pese alegação de que a acusada apresentava sinais de embriaguez, não restou estreme de dúvida a
violação de um dever de cuidado objetivo
, conhecidos como imprudência, negligência ou imperícia, notadamente quando há sérios indícios de culpa exclusiva da vítima, a qual exclui a responsabilidade do condutor.

Assim sendo, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio
in dúbio pro reo
.” sic
ID 221871190 - Pág. 4/5.

Conforme se nota dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, a única referência à imprudência imputada à ré, relacionada que está à desatenção no tráfego em decorrência da suposta embriaguez, sequer é inequivocamente atestada sob o crivo do contraditório, porquanto mencionados os agentes públicos confirmam o fato de que
a acusada trafegava pela via principal
e
tinha sua visibilidade reduzida
por outro automóvel estacionado, tal como anotado no Auto Preliminar de Constatação de Local de Crime e respectivos anexos fotográficos (ID 221871158 - Pág. 33/40), bem como registram seu
nervosismo diante do trágico cenário do acidente, ocorrido na manhã de um domingo, tendo uma criança como vítima
, ao que a ré imputou o retardo na frenagem, após a colisão repentina.

E, além de inexistir qualquer dado técnico acerca da velocidade empregada pela acusada, esta contextualizou se tratar de trajeto conhecido, assegurando que conduzia a aproximadamente 30 ou 40 km/h – o que seria compatível com o indicado para via.

Daí porque a conclusão do d. juízo singular pela ausência de prova judicializada que corroborasse a conclusão acusatória.

À luz do cenário exposto, verifica-se que
não há juízo de certeza quanto à imputação deduzida na denúncia
, pois embora reste claro que a acusada conduzia seu veículo pela via [
ação
],
não há prova segura
de que ela tenha desobedecido as regras impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro ao não ostentar plena capacidade e atenção para a condução de veículo automotor
[
relação de causalidade
], muito embora, em razão do acidente, tenha acontecido o óbito da vítima [
resultado
].

Dessarte,
não se pode perder de vista que os elementos de cognição existentes nos autos são demasiadamente frágeis para ensejar a condenação pretendida pela acusação, pois
não é possível determinar se houve efetiva violação do dever objetivo de cuidado por parte da acusada.

Seguindo essa ordem de ideias, a despeito de haver margem de probabilidade de que a conduta culposa tenha sido praticada pela acusada, o conjunto probatório amealhado no decorrer da persecução penal, de fato,
não permite o aperfeiçoamento de um juízo de certeza necessário à condenação penal
, uma vez que os elementos de informação atinentes à autoria não foram confirmados na fase judicial, fator que está a denotar,
ipso facto
, a precariedade da prova judicializada.

Embora tenham sido recolhidos indícios de autoria que inicialmente apontaram a denunciada como autora do crime (e, por isso mesmo, autorizaram a deflagração da presente ação penal), verifica-se que
a prova judicializada, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não se revela convincente para justificar a condenação
.

As provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso, e a
linha intelectiva adotada reafirma a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
ex vi
TJMT – N.U 0000901-94.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023
,
havendo precedente, inclusive, desta Terceira Câmara Criminal
:

“[...]
1. Inexistindo nos autos lastro probatório suficiente para comprovar de forma insofismável que o apelante agiu com imprudência, negligência ou imperícia da condução de veículo automotor, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada (art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro) em atenção ao art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo
. 2. Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial.”
(TJMT – N.U 0004084-76.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 14/05/2022) – destaquei.

E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
, por não se afigurarem
suficientemente comprovados os elementos a certificar a conduta culposa da apelada, merecendo guarida, portanto, a conclusão pela
insuficiência de provas
quanto à prática de
ato imprudente
pela ré, tal como registrado a instância
a quo
.

CONCLUSÃO
:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

mantendo incólume

a r. sentença prolatada
pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
nos autos da Ação Penal n.o 0008685-82.2017.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024